Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725247-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Pretende o requerente sejam antecipados os efeitos da tutela e suspensa a execução da pena que lhe foi imposta na ação penal n. 0001475-70.2010.8.07.0001. Narra que, denunciado em 15 ações penais, todas pelo crime do art. 89 da L. 8.666/93 – dispensa ilegal de licitação -, foi absolvido em 13 delas, por inexistência de dolo específico, porque não demonstrado que, na condição de diretor de gestão ou de diretor técnico da Codeplan, sabia da ilegalidade dos contratos, o que foi confirmado por Durval Barbosa em colaboração premiada, quando disse que o requerente não obteve vantagem e nem sabia que ilegal os contratos. Menciona apr 2010.01.1.129719-6 (ID 18019303), 2011.01.1.048317-5 (ID 18019304), 2010.01.1.001828-4 (ID 18019306), 2010.01.1.217130-3 (ID 18019307), AgREsp 229.837-DF (ID 18019308), ação penal n. 2006.01.1.04141-4 (ID 18020609), rvc 2017.00.2.018633-7 referente a ação penal 2009.01.1.192979-5 (IDs 18020610 e 18020611), rvc 0703754-73.2019.8.07.000 (ID 18020612). A condenação decorre da investigação conhecida como “Operação caixa de Pandora”. Em casos semelhantes, ocorridos no mesmo contexto e período, o requerente foi absolvido ao fundamento de inexistência de dolo específico no crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação. E, em revisão criminal julgada procedente, a Câmara Criminal o absolveu - julgamento ocorrido em 16.9.19. Na oportunidade, a relatora, eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, destacou em seu voto: “(...) o requerente foi réu em 15 ações penais, referentes a outros contratos de gestão, os quais foram realizados no mesmo período e no mesmo contexto exposto na denúncia. Verifica-se que as demais ações penais contrárias ao acusado, a despeito de se referirem a contratos distintos, contemplam o mesmo contexto fático da Operação Caixa de Pandora, qual seja, a participação do requerente, na condição de diretor de gestão da Codeplan, na realização de contratos fraudulentos, repise-se. Contudo, o requerente foi absolvido em 13 das 15 ações penais, sob o fundamento comum de ausência de dolo específico. Concluiu-se que ele, na condição de diretor, sequer tinha ciência da ilicitude dos referidos contratos, notadamente diante da prova obtida pela colaboração premiada realizada por Durval Barbosa, que afirmou que requerente não participou de esquemas fraudulentos, não obteve vantagem deles, tampouco sabia da ilicitude das contratações. (...)” (ID 18020613). Salienta que “a absolvição em todos os autos teve fundamento jurídico comum, qual seja, a ausência do dolo específico do crime do artigo 89 da Lei no 8.666/1993” (ID 18020613, p. 17). Tem-se entendido que, em crime do art. 89 da Lei de Licitações, necessário o dolo específico do agente de fraudar o procedimento licitatório e o efetivo prejuízo ao erário. Dessa colocação tem-se, pelo menos para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a plausibilidade do direito, pois, na iminência de ser iniciada a execução, o requerente poderá ser preso por crime que, em outras ações penais pelos mesmos fatos, foi absolvido. Antecipo os efeitos da tutela e suspendo a execução da pena na ação penal 0001475-70.2010.8.07.0001 até que julgado o mérito. Comunique-se o juízo da execução. Intime-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES